Tribunal: CARF
Processo: 10480.907421/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907421/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.627 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. IRPJ. SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO.
Comprovada a suficiência do crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ
para compensar os débitos confessados em Per/Dcomp, é devida a
homologação parcial da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-36.831, de 23 de abril de 2012,
da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do acórdão da DRJ, reproduzo-o abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907421/2008-27
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

O contribuinte acima qualificado transmitiu a Declaração de Compensação no
09382.26352.140404.1.3.049173 em 14 de abril de 2004, onde utilizou suposto crédito
de R$ 82.947,18,decorrente de pagamento a maior realizado via Darf de valor R$
238.143,64, em 13 de fevereiro de 2004, referente IRPJ (Cód. 2632 – estimativa), para
compensar débitos de PIS (Cód 6912) e de Cofins (Cód. 5856), com vencimentos em
15/04/2004, nos valores de R$ 68.072,14 e de R$ 16.849,19, respectivamente. Cópia da
Dcomp está às fl. 06 a 10.
2. Como resultado de procedimento de análise eletrônica da Dcomp, foi expedido o
Despacho Decisório no 804822397 em 07 de novembro de 2008, à fl. 01, homologando
parcialmente as compensações declaradas. Foram feitas as seguintes considerações na
decisão:
2.1. em relação ao Darf indicado pelo contribuinte como origem do crédito, foi
verificado que as parcelas do seu valor abaixo discriminadas foram utilizadas em outros
pagamentos:
2.1.1. R$ 155.196,46 – utilizado em Dcomp no 31722.82176.150304.1.3.046484;
2.1.2. R$ 41.066,32 – utilizado para quitar débito de IRPJ no cód 2632 referente
ao fato gerador 31 de março de 2003;
2.2. com isso, restou disponível para ser utilizado na compensação analisada o montante
de R$ 41.880,86 (= R$ 238.143,64 – R$ 155.196,46 – R$ 41.066,32), montante este
insuficiente paras as compensações pretendidas.
3. Cientificado do despacho decisório em 17 de novembro de 2008, conforme extrato à
fl. 03, em 17 de dezembro de 2008 o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade às fl. 92 a 95, instruída com os documentos às fl. 05 a 91 e 96 a 99,
onde argumentou, em síntese:
3.1. a tempestividade;
3.2. não existir o débito de R$ 41.066,32 mencionado no despacho;
3.3. que protesta por provar o alegado por todos os meios de prova admitidos no
Direito, principalmente a juntada posterior de novos documentos, perícias
contábeis, inspeções judiciais e outros meios.
4. É o relatório”.
Por sua vez, a4a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, e não reconheceu o crédito informado pela Recorrente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
Demonstrada a insuficiência do crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ para
compensar os débitos confessados em Dcomp, é devida a homologação parcial da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, conforme razões
abaixo sintetizadas:
(i) A Recorrente, após revisão interna e anterior a qualquer fiscalização, verificou
que não havia efetuado o pagamento do valor principal de R$ 205.334,64, relativo ao IRPJ
(código 2362), período de apuração maio/2003, com vencimento em 30/04/2003. E efetuou o
pagamento do imposto sem incluir a multa, pagando o principal e juros, beneficiando-se com o
instituto da Denúncia Espontânea (art. 138 do CTN);
(ii) Declara que o pagamento foi efetuado no dia 13/04/2004 e a DIPJ foi
apresentada em 30/06/2004, portanto o pagamento ocorreu antes de qualquer declaração por
parte do contribuinte;
(iii) Apresenta doutrina e jurisprudência tratando da Denúncia Espontânea;
(iv) Por fim, requereu o reconhecimento da integralidade do seu direito creditório
e a homologação da compensação declarada.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, esta turma entendeu, na data de 07 de novembro de 2018, por converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência (Resolução no 003-000.088, e-fls. 147-151) à Unidade de
Origem e essa colacionasse aos autos a DCTF referente ao período do fato gerador de
31/03/2003, cujo o vencimento era em 30/04/2004 e eventuais retificadoras se houvesse e
realizasse um relatório circunstanciado esclarecendo se o débito pago a destempo havia sido
declarado em DCTF e, em caso afirmativo, quando o mesmo foi declarado pela contribuinte.
Em cumprimento à dita Resolução no 003-000.088, e-fls. 147-151, foi proferido o
Despacho de Diligência no 1.495/2021 – EQAUD/RF04, às e-fls. 160, do qual a Recorrente
tomou ciência na data de 20/07/2021 (e-fls. 164).
Ultrapassado o prazo concedido para que a Recorrente se manifestasse nos
processo, sem que a mesma apresentasse quaisquer documentos, os autos retornaram ao CARF
para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

Conforme já relatado, o presente processo refere-se à Per/Dcomp de no
09382.26352.140404.1.3.049173, requerendo o reconhecimento do direito creditório de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, data do vencimento 30/04/2003, período de apuração
31/03/2003, no valor de R$ 82.947,19, oriundo de um DARF, data da arrecadação 13/02/2004,
no valor de R$ 205.331,64, para compensar débitos de PIS e COFINS, de março de 2004, no
valor total de R$ 84.921,33.
A compensação não foi homologada, porque a partir das características do DARF
objeto do Per/Dcomp, foram localizados um ou mais pagamentos, utilizando parcialmente para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior, ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu inexistir o
débito no valor de R$ 41.066,32, pois:
“Não houve débitos a serem quitados por compensação no valor de R$ 41.066,32
(quarenta e um mil, sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), muito menos no
período de março de 2003, todo débito que houve de IRPJ neste interregno foi
devidamente quitado e, se houvesse débito, seria pago e posteriormente somado ao total
de créditos em favor da requerente face o prejuízo acumulado durante o exercício”.
Entretanto, no julgamento de primeira instância administrativa, depois de analisar
as informações disponíveis no sistema, a DRJ/REC verificou que o débito de R$ 41.066,32 se
tratava de multa de mora por atraso no recolhimento do DARF, fato gerador de 31/03/2003, cujo
o vencimento era em 30/04/2003 e o mesmo foi pago em 06/02/2004.
Assim, o valor que, supostamente, deixou de ser pago seria o montante de R$
41.066,32 (valor do débito em fevereiro de 2004) e é exatamente igual ao valor acima apurado
da multa de mora.
Conclui dizendo que, “diferentemente do alegado pelo contribuinte, existe o
débito de R$ 41.066,32, referente a IRPJ (Cód. 2362), de fato gerador 31 de março de 2003, o
qual decorre de insuficiência de recolhimento pelo primeiro Darf”.
Assim constou no acórdão da DRJ:
“(...)
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende as formalidades legais,
razão pela qual tomo conhecimento da mesma.
6. Consoante extratos dos sistemas de arrecadação e da DCTF da Receita Federal do
Brasil às fl. 104 a 107, foram efetuados pelo contribuinte dois recolhimentos de IRPJ
(Cód. 2362) via Darf, fazendo referência ao fato gerador ocorrido em 31/12/2003, com
vencimento em 30 de abril de 2003 (vide Tela 2):
6.1. 1o Darf – no valor de R$ 238.143,64, de 06 de fevereiro de 2004;
6.2. 2o Darf – no valor de R$ 238.143,64, de 13 de fevereiro de 2004.
7. O primeiro Darf, composto de R$ 205.331,64, a título de principal, e de R$
32.812,00, a título de juros, foi integralmente alocado (vide Telas 5 e 6), ao débito de
IRPJ (Cód 2362) no valor de R$ 205.331,64, com fato gerador em 31 de março de 2003
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

e vencimento em 30 de abril de 2003 (exatamente o débito a que o Darf faz referência)
(vide Tela 7).
8. Não obstante sua alocação, este Darf não foi suficiente para extinguir todo o débito
referido, pois o pagamento foi em atraso: o vencimento do débito foi em 30 de abril de
2003, enquanto o pagamento ocorreu quase um ano após, em 06 de fevereiro de 2004.
Abaixo está demonstrativo da parte do débito que não foi liquidada:

9. O valor que deixou de ser pago foi no montante de R$ 41.066,32 (valor do débito em
fevereiro de 2004). É de fácil verificação que o recolhimento insuficiente decorreu de o
contribuinte não ter incluído o valor da multa de mora incidente em função do atraso no
pagamento. O montante que deixou de ser pago é exatamente igual ao valor acima
apurado da multa de mora.
10. Portanto, diferentemente do alegado pelo contribuinte, existe o débito de R$
41.066,32, referente a IRPJ (Cód. 2362), de fato gerador 31 de março de 2003, o qual
decorre de insuficiência de recolhimento pelo primeiro Darf.
11. Em função de haver outro Darf (o segundo antes referido) referente ao mesmo
tributo e fato gerador do débito, o sistema utilizou parte do montante recolhido para
extinguir o saldo desse débito.
12. Como o recolhimento via segundo Darf também foi realizado em fevereiro de 2004,
à semelhança do primeiro Darf, o valor do débito a ser usado para dar baixa de parte do
montante recolhido foi exatamente R$ 41.066,32 (saldo do débito acrescido de juros e
multa de mora até fevereiro de 2004) (vide Tela 4).
13. Além disso, o montante recolhido no segundo Darf foi utilizado pelo contribuinte na
Dcomp no 31722.82176.150304.1.3.046484, a qual foi homologada. Nesta declaração
foi utilizado o valor de R$ 155.196,46. Tal fato é reconhecido pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.
14. Logo, do valor recolhido via segundo Darf, R$ 238.143,64, foram alocados para
quitar débitos do contribuinte os montantes de R$ 155.196,46 e de R$ 41.066,32,
restando saldo passível de compensação na Dcomp ora analisada de R$ 41.880,86, que é
exatamente o resultado a que chegou o despacho decisório contestado.
15. Por fim, em relação à solicitação de juntada de provas a qualquer tempo, esclareço
que o momento processual para a juntada de documentos comprobatórios das razões de
contestação é o da apresentação da manifestação de inconformidade, consoante o
disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235,de 1972, com redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993, analisado concomitantemente com o art. 74, § 11 da Lei no 9.430, de
1996:
Lei no 9430/1996
Art. 74.
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto noo70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei noo5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Decreto no 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
16. Há a possibilidade, ainda, de juntada posterior de documentos em virtude da
ocorrência de uma das situações estabelecidas no § 4o, do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, requerida em petição
fundamentada (§5o, do referido artigo 16): (...)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos
5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
17. No presente caso, o contribuinte não apresentou qualquer petição posterior à
manifestação para a juntada de provas adicionais. Ademais, a anexação de qualquer
outro documento não alteraria o resultado do julgamento, vez que restou comprovado de
forma cristalina que o débito contestado foi decorrente de recolhimento a menor de
tributo confessado pelo contribuinte”.
Por outro lado, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente destacou que efetuou o
recolhimento sem a inclusão da multa de mora em razão do instituto da denúncia espontânea,
conforme art. 138 do CTN e que efetuou o recolhimento antes de qualquer procedimento fiscal e
após entrega da DIPJ.
Constatando que existiria indícios de ter a Recorrente, de fato, direito a ser
beneficiada pela denúncia espontânea, contudo não há nos autos a informação de quando a
DCTF do período foi apresentada. Porém, a Recorrente faz menção unicamente a apresentação
da DIPJ e silencia em relação a data de envio da DCTF.
Assim, houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência
(Resolução n.o 1003-000.088 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária) à Unidade de Origem para que
esclarecesse a questão (esclarecendo se o débito fora pago realmente a destempo), , que prestou as
seguintes informações foram prestadas (Despacho de Diligência no 1.495/2021 – EQAUD/RF04,
às e-fls. 160):
“DESPACHO DE DILIGÊNCIA No 1.495/2021 – EQAUD/RF04
1. Resolução no 1003-000.088 – 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária
emitida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em 09/07/2019, às
fls. 147/151, votou por converter o julgamento do presente processo em diligência nos
seguintes termos:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRF de origem e essa colacione aos autos a DCTF referente ao
período do fato gerador de 31/03/2003, cujo vencimento era em 30/04/2004 e
eventuais retificadoras se houver. Que seja ainda providenciado um despacho
circunstanciado esclarecendo se o débito pago a destempo havia sido declarado
em DCTF e, em caso afirmativo, quando o mesmo foi declarado pela
contribuinte.
2. Verificamos nos sistemas da Receita Federal que o contribuinte apresentou 3 (três)
DCTFs relativas ao 1o trimestre de 2003 (fls. 154).
3. Na primeira (DCTF original), apresentada em 15/05/2003, foi declarado um débito de
IRPJ, código 2362, do período de apuração de março de 2003, no valor de R$
205.331,64, cuja extinção foi vinculada a compensação com saldo negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2001, através do processo no 13401.000223/2003-57 (fls. 155).
4. Na segunda (DCTF retificadora), apresentada em 22/12/2004, foi declarado o mesmo
débito de IRPJ, código 2362, do período de apuração de março de 2003, no valor de R$
205.331,64, cuja extinção foi vinculada a pagamento em DARF (fls. 156).
5. Na terceira (DCTF retificadora), apresentada em 28/12/2007, foi mantida a
declaração do débito de IRPJ, código 2362, do período de apuração de março de 2003,
no valor de R$ 205.331,64, cuja extinção foi vinculada a pagamento em DARF (fls.
157).
6. Confirmamos o pagamento em DARF, no valor principal de R$ 205.331,64,
efetuado em 06/02/2004, conforme comprovante às fls. 158, pagamento este que foi
utilizado para amortizar integralmente o débito em referência, conforme tela às
fls. 159.
Neste DARF, somente foram pagos o valor principal e juros, deixando de ser paga a
multa, pela denúncia espontânea alegada.
7. Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.”.
Portanto, a Unidade de Origem concluiu na diligência que “o pagamento em
DARF, no valor principal de R$ 205.331,64, efetuado em 06/02/2004, conforme comprovante às
fls. 158, foi foi utilizado para amortizar integralmente o débito em referência, conforme tela às
fls. 159. Neste DARF, somente foram pagos o valor principal e juros, deixando de ser paga a
multa, pela denúncia espontânea alegada”. (Grifei)
Segue a reprodução do referido Darf pago, cópia da tela de e-fls. 158:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

Para melhor compreensão, reproduzo, ainda, as telas de e-fls. 159 mencionada no
resultado da diligência:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

Destarte, entendo assistir razão à Recorrente em seu Recurso Voluntário, ao alegar
que efetuou o recolhimento sem a inclusão da multa de mora em razão do instituto da denúncia
espontânea, conforme art. 138 do CTN, sendo que o referido pagamento, de fato, ocorreu antes
de qualquer procedimento fiscal e após entrega da DCTF.
Repise-se: restou confirmado que o pagamento em DARF, no valor principal
de R$ 205.331,64, efetuado em 06/02/2004, conforme comprovante às fls. 158, pagamento este
que foi utilizado para amortizar integralmente o débito em referência, conforme tela às fls. 159 e
feito antes do vencimento (30/04/2004) e da entrega da DCTF (apresentada em 15/05/2003,
declarando o débito de IRPJ, código 2362, do período de apuração de março de 2003, no valor
de R$ 205.331,64)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

Sobre a denúncia espontânea, na forma regimental (art. 62, § 2o do RICARF), o
tema, em tese, não comporta mais qualquer discussão, pois o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu a questão posta, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Resp no
1.149.022/SP, Acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010 e cujo
trânsito em julgado se deu em 30/08/2010:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção ...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira ...).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
(...)
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Assim, como a primeira (DCTF original), apresentada em 15/05/2003, foi
declarado um débito de IRPJ, código 2362, do período de apuração de março de 2003, no valor
de R$ 205.331,64 e o pagamento em DARF, no mesmo valor (valor principal de R$ 205.331,64)
se deu somente em 06/02/2004, conforme comprovante às fls. 158, não há se falar em aplicação
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.627 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907421/2008-27

do benefício da denúncia espontânea, ainda que a Recorrente tenha apresentado DCTF
retificadoras em 22/12/2004 e 28/12/2007.
Portanto, não há se falar em espontaneidade do Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 202
DF CARF MF
Original